Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-44.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003505-44.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE PAULA CARVALHO - CPF: 043.698.071-15 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por MTPREV contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no mérito, determinou que a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria do autor observasse a alíquota de 14% apenas sobre a parcela que excedesse o teto do regime geral da previdência social, com restituição dos valores descontados a maior desde 01/06/2020. O autor, servidor público estadual aposentado, alegou que os descontos realizados a partir de maio de 2020 seriam ilegais, por incidirem sobre a totalidade dos proventos, e pleiteou a restituição das quantias indevidamente cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do servidor estadual com base no art. 2o, §5o, da LC/MT no 202/2004; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na cobrança da alíquota de 14% sobre a base de cálculo definida pela legislação vigente, com consequente direito à restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 149, §1o, da Constituição Federal delega aos Estados a competência para instituir contribuições previdenciárias em benefício de seus servidores, observada a alíquota mínima praticada pela União.

4.

O Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência legislativa, editou a LC no 202/2004, alterada pela LC no 654/2020, que fixou a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que exceder 1 salário mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS, conforme disposto no §5o do art. 2o.

5.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI no 1012197-89.2020.8.11.0000, reconheceu a constitucionalidade da LC no 654/2020, entendendo que a majoração da alíquota e a ampliação da base de cálculo foram justificadas pelo desequilíbrio atuarial do sistema previdenciário, em consonância com o entendimento do STF no Tema 933.

6.

O autor não é policial militar nem possui moléstia incapacitante, razão pela qual não se enquadra nas exceções previstas nos §§6o e 7o do art. 2o da LC no 202/2004, sendo-lhe aplicável integralmente o §5o do referido dispositivo.

7.

A análise dos holerites acostados aos autos evidencia que os descontos efetuados respeitaram as normas legais e constitucionais vigentes, não havendo valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003505-44.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrido(s):

Sebastião de Paula Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, decido:

a)

Reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a este.

b) Declarar que a contribuição previdenciária incidirá sobre 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

c)

CONDENAR o Requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 14% o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os

benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de 01/06/2020, e, as demais parcelas que vierem a serem descontadas indevidamente, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso até 30/04/2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

d)

Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente a todo período que foi indevidamente cobrado a partir de 01/06/2020, assim como o demonstrativo de cálculo nos exatos termos da sentença.”.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

No caso dos autos o Reclamante, ora Recorrido, ingressou com a presente ação, pois é servidor público estadual professor aposentado e a partir de maio do ano de 2020 passou a sofrer com a incidência de contribuição previdenciária nos proventos de sua aposentadoria. Afirma que os descontos são ilegais, de modo que requer a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Sustenta o Recorrido que é ilegal o desconto da alíquota previdenciária de 14% sobre a remuneração total, tendo em vista que deve ser cobrada apenas a diferença que ultrapassa o teto da previdência, razão pela qual, pugna pela manutenção da sentença.

O Recorrente Mato Grosso Previdência – MTPREV, em suas razões recursais, sustenta que o Estado de Mato Grosso legislou sobre o desconto previdenciário, sendo que há uma disposição sobre o custeio do sistema previdenciário dos servidores efetivos e que os descontos realizados foram de acordo com o disposto na Lei Complementar 202/2004, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Com efeito, entendo oportuno trazer a resenha legislativa atual, relativa à contribuição previdenciária que tem influxo no momento de se calcular os rendimentos do servidor público estadual, iniciando pelo disposto no art. 149, § 1.o da Constituição Federal (CF), senão vejamos:

Art. 149 (...)

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

O Constituinte de 1988 delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada Ente Estatal.

Seguindo por esse caminho legislativo, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.o 202/04, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar n. 654 de 19/02/2020 que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar n. 202/2004, passando o artigo 2o da LC 202/2004 a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Art. 2o (...)

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6o Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”

Os Textos Normativos acima destacados sugerem, a princípio, que, a alíquota da contribuição previdenciária dos Policiais Militares estaduais deve seguir os limites estabelecidos pelo art. 24-C do Decreto-Federal n.o 667/69 e do art. 24 da Lei Federal n.o 13.954/19, tudo por força do disposto no aludido parágrafo 7.o da Lei Complementar estadual n.o 202/04.

Ocorre que em recentes decisões proferidas, ainda que monocraticamente, em sede de Ações Cíveis Originárias (ACO’s), o Supremo Tribunal Federal sinaliza pela antijuricidade do disposto no art. 24-C do Decreto-Federal n.o 667/69, cuja redação foi dada pela Lei Federal n.o 13.954/19, por haver fortes sinais de extrapolação do limite regulamentar da União em relação ao regime de alíquotas previdenciárias de cada estado.

Ao julgar o Mandado de segurança n.1022314-42.2020.8.11.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acolheu a arguição de inconstitucionalidade do art. 2o, §7o, da Lei Complementar n. 202/2004, por fazer expressa referência à aplicação da alíquota previdenciária prevista na Lei n. 13.954/2019 aos militares estaduais, e determinou a remessa ao Órgão Especial, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — artigo 2o, § 7o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020 — ACOLHIMENTO PELA TURMA — REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL — NECESSIDADE — ARTIGO 949, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Acolhida pela Turma, em sede de mandado de segurança, a arguição de inconstitucionalidade do artigo 2o, § 7o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, deve a questão ser submetida ao Órgão Especial, consoante estabelece o artigo 949, II, do Código de Processo Civil. Arguição de inconstitucionalidade acolhida. Questão submetida ao Órgão Especial.

(N.U 1022314-42.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Órgão Especial, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não conheceu da arguição de inconstitucionalidade, com o fundamento de que a situação já foi enfrentada pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ACO-3396, tendo sido tanto a aplicabilidade do §1o do artigo 149 aos militares estaduais, como total incompatibilidade com o que está previsto no art. 24-C do Decreto 667/1969, com nova redação estabelecida pela Lei Federal 13.954/2019, com os preceitos constitucionais atinentes a autonomia dos Estados, nos termos dos artigos 1o e 18 e com os artigos 22, XXI, 42 § 1o ea41, § 3o, inciso X, da Constituição Federal no que tange a fixação das alíquotas do sistema previdenciário aos militares inativos bem como as pensões.

Eis a ementa do acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO REMETIDO PELA TURMA JULGADORA DO MANDADO DE SEGURANÇA AO ÓRGÃO ESPECIAL – AUMENTO DE ALÍQUOTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – NORMA IMPUGNADA § 2o, ART. 7o LCE 202/2004 – REDAÇÃO PELA LCE 654/2020 –
QUESTÃO
JÁ
DECIDIDA
PELO
STF

SOBRE
A
MATÉRIA
– DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO SEU ÓRGÃO ESPECIAL – ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 949, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REMESSA INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO.
(
1)- Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo expedido pelo poder público, deve o Relator do Mandado de Segurança, ao depois de ouvir o Ministério Público e as partes, submeter à questão ao Órgão Competente, para definição da questão, suspendendo o andamento do feito.
(2)- Contudo, o órgão do Tribunal onde estiver em andamento o processo não deve submeter à questão ao órgão especial quando este já houver pronunciado a respeito da matéria ou se, sobre a questão, já reside pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal.
(3)- Já tendo a questão em voga sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se indevida a remessa dos autos ao Órgão Especial para nova discussão sobre questão já decidida.
(4)- E, neste contexto, não deve ser conhecido o controle difuso de inconstitucionalidade da norma apresentada por ausência dos predicados formais estabelecidos a respeito.
(5)- Recurso não conhecido, julgamento encerrado, sendo defeso imiscuir por questões que envolveria o mérito da questão
.
(N.U 1022314-42.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Órgão Especial, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

Em consequência, deve ser observado o disposto no §8o do artigo 2o da Lei Complementar n. 202/2004:

“§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”

Logo, tem-se que aos militares da reserva remunerada, o que não é o caso do Recorrido, incide o disposto no inciso II do artigo 2o da LC n. 202/2004:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

Porém, em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, que é de conhecimento notório e disponível no link
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, passou a vigorar a normativa específica, prevista no §5o, do art. 2o, da LC n. 202/2004:

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir,
a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo
.

O citado dispositivo também foi objeto de ADI 1012197-89.2020.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual foi julgada improcedente, conforme ementa abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020 – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA – TEMA N° 933 COM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA – DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO DE ESTADO DE MATO GROSSO – ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO E PRÉVIO À EDIÇÃO DA LEI IMPUGNADA – PRESCINDIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MAJORAÇÃO – ALTERAÇÃO QUE ATENDE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUESTIONADA – PEDIDO IMPROCEDÊNTE. 1. Segundo as teses firmadas pelo STF com Repercussão Geral (Tema 933), “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco” (STF - Tribunal Pleno - ARE no 875958/GO, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 19/10/2021). 2. Havendo fundamento idôneo para o incremento da carga tributária, que se traduza pela necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime dada a existência de grave comprometimento financeiro e atuarial, com crescente deficit previdenciário, e tendo em vista que, como espécie de tributo, a contribuição previdenciária é passível de majoração, sempre que o aumento observe os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo moderado, a Lei Complementar no 654/2020, que aumenta a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais e amplia a base de contribuição, revela-se compatível com as disposições da Constituição do Estado do Mato Grosso e, portanto, constitucional.
(ADI 1012197-89.2020.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 16/03/2023)

Após, com o advento da Lei Complementar Estadual n. 712/2022, de 03/01/2022, foi estabelecido o percentual de desconto progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes:

Portanto, como o Recorrido não é policial militar aposentado do Estado de Mato Grosso, não portador de doença incapacitante, a sua contribuição previdenciária, deve ser de acordo com o
artigo 2o da LC 202/2004 §5o, e de acordo com os
holerites anexados a exordial, é possível constatar que os descontos previdenciários efetivados não excederam às alíquotas e bases de cálculo estabelecidos nas normativas vigentes.

Deste modo, não há o que se falar em ilegalidade na cobrança, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025